Tribunal: TJSP
Processo: 2278914-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que recebeu os embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo - Admissibilidade - Ainda não apreciado o mérito da questão concernente à impenhorabilidade, ou não, do bem constrito pela decisão agravada, força é convir que não cabe conhecê-la diretamente no Tribunal, em supressão de instância e violação do contraditório - Em outra ação de embargos à

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que recebeu os embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo - Admissibilidade - Ainda não apreciado o mérito da questão concernente à impenhorabilidade, ou não, do bem constrito pela decisão agravada, força é convir que não cabe conhecê-la diretamente no Tribunal, em supressão de instância e violação do contraditório - Em outra ação de embargos à execução, em que se discute a alegada impenhorabilidade, os embargos já foram julgados improcedentes - Não há verossimilhança suficiente para autorizar a concessão do efeito suspensivo almejado - Ausentes os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC - Recurso desprovido.